Tribunal: TJBA
Processo: 8003056-44.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003056-44.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO BARBOZA DE JESUS Advogado(s): LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE Advogado(s):MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA, PRISCILA ROCHA BOAVENTURA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Quijingue contra acórdão que deu provimento à apelação, reformando a sentença para condenar o município ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%), no período de 30/03/2020 a 22/04/2022. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07) e ao reconhecer o direito do servidor à majoração do adicional de insalubridade sem realização de nova perícia técnica. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado examinou expressamente a legislação municipal e fundamentou a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho diante da ausência de perícia administrativa, reconhecendo o direito do servidor em razão da notoriedade dos riscos biológicos durante a pandemia, conforme art. 374, I, do CPC. 5. Eventual inconformismo quanto ao entendimento adotado deve ser veiculado por recurso próprio, não configurando hipótese de embargos declaratórios. 6. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 374, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; NR-15, Anexo 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.427.222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 3ª Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8003056-44.2023.8.05.0078, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE QUIJINGUE e como Embargado GUSTAVO BARBOZA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.